Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO AUTONOMA. INVIABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do DF ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso do autor visando a procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade. Julgamento de improcedência liminar do pedido. Peculiaridades no sistema da Lei n. 9.099/1995. Não há nulidade em razão de a instância de origem ter procedido ao julgamento liminar do pedido (art. 322 do CPC) fora das hipóteses legais. O instituto jurídico em causa tem por objetivo prestigiar a jurisprudência consolidada em questões de direito, impedindo a utilização do processo judicial para discussão de questões despidas de viabilidade jurídica. A aplicação da técnica do julgamento de improcedência liminar no sistema dos juizados especiais exige interpretação conforme as peculiaridades do sistema, tendo em vista que a jurisprudência do STF, do STJ e dos Tribunais de Justiça ordinariamente não lidam com matéria em causa (condenação em honorários na Lei n. 9.099/1995). De outra parte, é pacífico o entendimento sobre a aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, de modo que se pode afirmar que se trata de jurisprudência consolidada sobre o tema. Não há, pois, qualquer nulidade no julgamento do processo na forma do art. 332 do CPC.
3 – Honorários Advocatícios. Sucumbência. O autor pretende a condenação do réu ao pagamento de quantia certa a título de honorários advocatícios por sucumbência recursal no Processo 0729933-93, que já transitou em julgado. A pretensão do autor não é guarnecida de forma jurídica. Com efeito, a ação de cobrança tem por objetivo compelir o constituinte a pagar ao advogado o valor contratado, enquanto a ação de arbitramento de honorários tem semelhante objetivo, mas com a distinção de que não há, neste caso, valor certo e por isso depende de decisão equitativa para constituição do título. Entretanto, não isso o que pretende o autor. O que busca é a condenação em honorários sucumbenciais, alegando haver omissão naquele acórdão. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários de sucumbência são devidos exclusivamente em desfavor do recorrente vencido, em percentual a ser fixado no processo em curso. É pacífico o entendimento de que a parte recorrente somente é condenada em custas e honorários advocatícios se for vencida na integralidade do seu recurso inominado. Precedente. (Acórdão n. 1288270, 07388033020198070016 ED, Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal). Assim, embora preclusa a questão no processo que antecedeu, em defesa da correção técnica daquela decisão é de se anotar que não há omissão. Por isso, é totalmente desprovido de fundamento jurídico pleitear honorários de sucumbência em processo distinto como se fosse cobrança ou arbitramento de honorários. Ação de arbitramento ou cobrança de honorários sucumbenciais em processo autônomo é uma aberração jurídica.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente.